Tribunal: TJBA
Processo: 8098509-40.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8098509-40.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WALLACE LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): BRUNO RENAN SILVA MENDES DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR DE 1/6. HISTÓRICO CRIMINAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por WALLACE LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416 dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, sob alegação de ausência de comprovação da autoria delitiva, com aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes; e (ii) estabelecer se a fração de diminuição aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, referente ao tráfico privilegiado, observou os critérios legais e jurisprudenciais pertinentes. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva restou plenamente demonstrada pelos autos de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudos periciais que atestaram a apreensão de cocaína, crack e maconha, substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil. A autoria delitiva foi comprovada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência e prisão em flagrante, os quais relataram a apreensão de drogas fracionadas e munições após incursão policial em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Os testemunhos dos policiais militares constituem meio de prova idôneo para embasar decreto condenatório, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados pelos demais elementos constantes dos autos. O delito de tráfico ilícito de entorpecentes configura crime de ação múltipla, consumando-se com a prática de quaisquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação da efetiva comercialização da droga. O conjunto probatório produzido durante a instrução criminal revela-se coeso, consistente e convergente quanto ao envolvimento do apelante na prática do tráfico ilícito de drogas, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. A aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar de 1/6 mostra-se adequada diante das circunstâncias concretas do caso, especialmente a expressiva quantidade e diversidade das drogas apreendidas, a apreensão em local de intenso comércio ilícito e a existência de outras ações penais e condenação anterior por fato análogo. A redução da pena em fração inferior à máxima encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, observando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os depoimentos prestados por policiais militares em juízo constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação criminal quando coerentes e corroborados pelos demais elementos probatórios. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes consuma-se com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo dispensável a comprovação de efetiva comercialização da droga. A aplicação de fração inferior à máxima na causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 admite fundamentação baseada na quantidade e natureza das drogas apreendidas e no histórico criminal do acusado. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º, e 40, VI; Código Penal, arts. 29 e 44; Código de Processo Penal, arts. 203, 211 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 06.12.2018, DJe 14.12.2018; STJ, AgRg no HC 424823/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 15.05.2018, DJe 21.05.2018; STJ, HC 404507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 10.04.2018, DJe 18.04.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8098509-40.2022.8.05.0001, em que figura como apelante WALLACE LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões dispostas no voto.